Tribunal: TJSP
Processo: 1022311-10.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de homologação, sem condenação em honorários sucumbenciais – RECURSO DA AUTORA – A ação de produção antecipada de provas não envolve situação de litígio – Réu que, prontamente, apresentou os documentos solicitados - Impossibilidade de condenação da parte requerida em honorários sucumbenciais, se não houve litígio – Precedentes desta C. Câmara –

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de homologação, sem condenação em honorários sucumbenciais – RECURSO DA AUTORA – A ação de produção antecipada de provas não envolve situação de litígio – Réu que, prontamente, apresentou os documentos solicitados - Impossibilidade de condenação da parte requerida em honorários sucumbenciais, se não houve litígio – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.